Tribunal: TJSP
Processo: 1004161-15.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Ação Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico – Pleito ajuizado por condôminos de imóvel rural objetivando que a venda de parte certa e determinada da propriedade seja declarada ineficaz, por ausência de consentimento e excesso de mandato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de nulidade da sentença por vício extra petita, com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Ação Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico – Pleito ajuizado por condôminos de imóvel rural objetivando que a venda de parte certa e determinada da propriedade seja declarada ineficaz, por ausência de consentimento e excesso de mandato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de nulidade da sentença por vício extra petita, com reiteração dos argumentos deduzidos na inicial – Descabimento – Ausência de ofensa, na sentença, ao princípio da congruência – Negócio jurídico, ademais, que não pode ser declarado ineficaz, pois, na hipótese, o consentimento dos autores para a venda de parte ideal se revelava desnecessária – Imóvel rural composto por extensa área de terras que já havia sido dividido, de fato, há três décadas – Alegação dos autores de que exerciam a "composse mansa e pacífica" sobre a integralidade da propriedade que não encontra amparo no conjunto probatório dos autos – Ausência de invocação, ademais, do exercício do direito de preferência – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004161-15.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
ALCEU ANTUNES FERREIRA, JOSE CARLOS FLORINDO, APARECIDA DOS
SANTOS PALMA FLORINDO e LUCIA DA SILVA FERREIRA, são apelados
ADRIANO CARRIEL VIEIRA e IRENE FERREIRA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
2
APELAÇÃO No 1004161-15.2017.8.26.0269
APELANTES: ALCEU ANTUNES FERREIRA, LÚCIA DA SILVA FERREIRA,
JOSÉ CARLOS FLORINDO e APARECIDA DOS SANTOS PALMA FLORINDO
APELADOS: IRENE FERREIRA PAULINO e ADRIANO CARRIEL VIEIRA
JUIZ: MIGUEL ALEXANDRE CORRÊA FRANÇA
VOTO No 22.066
APELAÇÃO Ação Ordinária Ação Declaratória de
Ineficácia de Negócio Jurídico
Pleito ajuizado por
condôminos de imóvel rural objetivando que a venda de
parte certa e determinada da propriedade seja declarada
ineficaz, por ausência de consentimento e excesso de
mandato Sentença de improcedência Inconformismo dos
autores Alegação de nulidade da sentença por vício extra
petita, com reiteração dos argumentos deduzidos na inicial
Descabimento
Ausência de ofensa, na sentença, ao
princípio da congruência Negócio jurídico, ademais, que
não pode ser declarado ineficaz, pois, na hipótese, o
consentimento dos autores para a venda de parte ideal se
revelava desnecessária – Imóvel rural composto por extensa
área de terras que já havia sido dividido, de fato, há três
décadas
Alegação dos autores de que exerciam a
“composse mansa e pacífica” sobre a integralidade da
propriedade que não encontra amparo no conjunto
probatório dos autos Ausência de invocação, ademais, do
exercício do direito de preferência Sentença mantida
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, em Ação
Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico, proposta por ALCEU ANTUNES
FERREIRA, LÚCIA DA SILVA FERREIRA, JOSÉ CARLOS FLORINDO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
3
APARECIDA DOS SANTOS PALMA FLORINDO contra IRENE FERREIRA
PAULINO e ADRIANO CARRIEL VIEIRA, que julgou a ação improcedente,
condenando os autores no pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os
benefícios da assistência judiciária.
Apelam os autores, suscitando preliminar de
nulidade da sentença por vício “extra petita”, sob a alegação de que o pedido
deduzido nos autos está fundamentado na inobservância das disposições do artigo
1.314, parágrafo único e 1.199, ambos do Código Civil, não havendo questionamento
acerca do direito de preferência, como consignado na r. sentença. Quanto ao mérito,
prosseguem aduzindo que a ineficácia do instrumento particular de compra e venda
firmado pelos réus decorre não apenas da ausência de consentimento dos demais
condôminos, mas também porque houve excesso de mandato, sob a alegação de que
a procuração que foi outorgada à ré IRENE não autorizava a venda de área certa e
determinada, mas limitada à parte ideal de propriedade da outorgante.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade
da sentença.
Como se sabe, sentença “extra petita” é aquela
que decide a lide de forma e modo diferentes da que foi posta em juízo, o que não
ocorreu no caso “sub judice”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
4
Nesse sentido, ao fundamentar a improcedência
da ação e confirmar a eficácia do negócio jurídico, fazendo referência às disposições
do artigo 504 do Código Civil, o douto Magistrado “a quo” apenas apreciou questões
atinentes à matéria aventada nos autos, essenciais para alcançar a justa composição
da lide, vigorando, nesse plano, a máxima “da mihi factum, dabo tibi jus”.
Superada a questão prejudicial, passo a analisar
o mérito do recurso.
Pois bem.
Sustentam os autores que, por sucessão
hereditária, são condôminos de imóvel rural denominado “Fazenda Santo Antônio”,
objeto da matrícula no 728 do Registro de Imóveis da Comarca de Itapetininga, com
área total de 49 alqueires mais 16.506 m2 (cfr. fls. 12/17), possuindo cada um,
respectivamente, as frações ideais correspondentes a 7,4256% e 4,8%, contudo,
segundo alegam, sempre exerceram, juntamente com os demais condôminos, a
composse mansa e pacífica sobre a integralidade da propriedade.
Por essas razões, aduzem que a venda de fração
ideal, correspondente a 25,9281%, efetuada pela ré IRENE, na condição de
procuradora da então coproprietária MARIA DA CONCEIÇÃO, ao réu ADRIANO,
deve ser declarada ineficaz, pois teve como objeto área certa e determinada e
destacada do todo, sobre a qual este último passou a exercer exclusivamente a posse,
sem que fossem observadas as disposições contidas no artigo 1314, parágrafo único,
do Código Civil.
Sem razão, contudo.
Isto porque, embora o pleito dos autores esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
5
alicerçado nas disposições legais que regem as relações entre condôminos de imóvel
indivisível, o conjunto probatório coligido nos autos revela, com a segurança
necessária, que a situação de fato existente à época do negócio jurídico, cuja
declaração de ineficácia se pretende, é diversa daquela sustentada na inicial.
Com efeito, considerando que o imóvel descrito
na inicial é constituído por propriedade rural que possui extensa área de terras,
superior a 1.200.000 (um milhão e duzentos metros quadrados), há prova documental
de que, à época da abertura da sucessão decorrente do falecimento do Sr.
PROCÓPIO, os então condôminos (mãe e quatro filhos, com frações ideais
correspondentes a, 67,36% para a viúva meeira e 8,16% para cada um dos herdeiros
filhos), pactuaram a divisão física da propriedade, inclusive com a instalação de
cercas e outros marcos divisórios.
A esse propósito, tem-se o memorial descritivo
colacionado às fls. 75/79, os levantamentos planimétricos de fls. 129/131 e as
fotografias de fls. 157/161 e 190/210, que comprovam a divisão da propriedade em 4
partes, sendo que, ao que interessa na presente discussão, denota-se que a
denominada “GLEBA C” foi destinada ao autor ALCEU e a seu irmão LUIZ
CARLOS, enquanto a “GLEBA B” foi destinada a LUIZ FLORINDO e a “GLEBA
D” à MARIA DA CONCEIÇÃO, de cuja área foi destacada aquela alienada ao réu
ADRIANO.
Logo, as alegações dos autores de que exerciam
a “composse mansa e pacífica” sobre a integralidade da propriedade, com a devida
vênia, não são verossímeis, pois dissociadas das provas constantes dos autos.
E, ainda que divisão ajustada pelos então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
6
condôminos não tenha sido levada a registro a fim regularizar a extinção do
condomínio, o fato concreto e relevante a ser considerado para a solução da presente
demanda, é que a divisão de fato, descrita no documento de fls. 75/79, já estava
consolidada há três décadas, sendo desnecessária, portanto, a aquiescência dos
demais condôminos para concretização da venda, não havendo que se falar em
prejuízo aos autores pelo impedimento do exercício da posse sobre a referida área,
pois, como dito, nunca exerceram a posse sobre a área objeto da venda.
Pelas mesmas razões acima aduzidas, não há
que se falar em excesso de mandato, pois, conforme amplamente demonstrado nos
autos, a venda formalizada pela ré IRENE, na condição de procuradora de sua
genitora MARIA DA CONCEIÇÃO, observou a fração ideal constante do mandato,
sendo certo que a área alienada estava inserida gleba destinada à outorgante, a teor do
já citado memorial descritivo de fls. 75/79.
Desse modo, não se vislumbra nenhuma
irregularidade apta a tornar ineficaz o negócio jurídico impugnado nos autos, sendo
relevante consignar que os autores não reclamaram o direito de preferência com
relação à parte ideal do imóvel alienada.
Portanto, de rigor a improcedência da ação,
como bem decidiu o MM Juiz de Primeira Instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso,
majorados os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004161-15.2017.8.26.0269 -E
7
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo
98, parágrafo 3o, do mesmo Diploma Legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator